Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-90.2024.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002111-90.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PADRAO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 08.471.402/0001-86 (APELANTE), ERNESTA MARTINI SCUZZIATTO - CPF: 571.448.771-00 (APELANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Padrão Concretos Ltda - ME e Ernesta Martini Scuzziatto contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados pela curadoria especial, fundamentados em negativa geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de embargos à execução fundados exclusivamente em negativa geral por curador especial, no contexto da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 341, parágrafo único, do CPC/2015, prevê a possibilidade de contestação por negativa geral por curador especial, restringindo-se a contestação de fatos.
4. Embargos à execução, no entanto, possuem natureza jurídica diversa de contestação, exigindo a apresentação de matéria específica, conforme artigo 917 do CPC/2015.
5. Ausência de elementos que desconstituam a presunção de certeza e liquidez do título executivo ou nulidade no procedimento. Entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e de Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de embargos à execução por curador especial mediante negativa geral não atende aos requisitos do artigo 917 do CPC/2015.

2. Para desconstituir título executivo regularmente constituído, é necessária a indicação de defeitos concretos ou nulidades específicas no processo executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 341, p.u. e 917.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 196; TJ-MT, Apelação Cível nº 00019804420158110108, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
Padrão Concretos Ltda - ME
e
Ernesta Martini Scuzziatto
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT. A decisão recorrida, exarada nos autos da
execução fiscal
, rejeitou liminarmente os
embargos à execução
apresentados pelo curador especial, que foram opostos mediante negativa geral, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a decisão impugnada contraria as disposições do
Código de Processo Civil
, especialmente o parágrafo único do art. 341, que exime expressamente o curador especial do ônus da impugnação específica dos fatos narrados na inicial. Com base nesse entendimento, invocam a
Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça
e o art. 917, VI, do CPC, os quais legitimam a defesa mediante negativa geral nas hipóteses de citação ficta, seja por edital ou por hora certa.

Afirmam, ainda, que a referida exceção legal visa resguardar o
princípio constitucional da ampla defesa
, sendo garantido ao executado, em sede de
embargos à execução
, o direito de deduzir toda matéria lícita em sua defesa. Ressaltam que o objetivo da norma é assegurar o pleno exercício do contraditório, mesmo nas situações em que não houve citação pessoal do réu.

Com base nesses fundamentos, requerem o
provimento do recurso
, com a reforma da decisão recorrida, para que seja anulada a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução e determinado o regular processamento da defesa apresentada, com a devida instrução do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o caso em análise trata de recurso de apelação interposto por
Padrão Concretos Ltda - ME e Ernesta Martini Scuzziatto
, representados pela Defensoria Pública de Mato Grosso, contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Colíder/MT, que rejeitou os embargos à execução apresentados sob a forma de negativa geral e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que a decisão viola o Código de Processo Civil, argumentando que o curador especial está dispensado do ônus de impugnação específica dos fatos narrados na inicial. Sustentam a admissibilidade da negativa geral nos casos de citação por edital ou por hora certa, com fundamento na Súmula 196 do STJ e no art. 917, VI, do CPC, destacando que tal exceção legal visa garantir o princípio da ampla defesa, permitindo a dedução de qualquer matéria lícita como defesa nos embargos à execução.

Antes de adentrar o mérito recursal, é necessário destacar que a negativa geral constitui prerrogativa do curador especial, autorizando-o a contestar genericamente os fatos alegados pelo autor quando atua em defesa de réu revel citado por edital ou fictamente. É importante salientar que esse instrumento processual se aplica exclusivamente à matéria fática, ou seja, aos acontecimentos concretos descritos no processo.

Por outro lado, as matérias de direito, que abrangem questões jurídicas como prescrição e requisitos processuais, podem ser conhecidas pelo magistrado a qualquer tempo, independentemente de provocação das partes. Para tais questões jurídicas, no âmbito do processo de execução, utiliza-se a exceção de pré-executividade — modalidade de defesa que prescinde de garantia do juízo e serve para arguir matérias de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e requisitos do título executivo.

Ressalte-se que a negativa geral limita-se à contestação de fatos, enquanto as questões de direito cognoscíveis de ofício devem ser suscitadas por meio de instrumentos processuais próprios, como a exceção de pré-executividade no processo executivo. Nessa perspectiva, para afastar a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca ou, ao menos, a indicação específica das questões de direito a serem analisadas judicialmente. A mera negativa geral, desprovida de apontamento sobre defeitos no título executivo ou nulidades na tramitação da execução, não se revela suficiente para atingir tal finalidade.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – ALEGADO O NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RELEVANTE PARA DESLINDE DA QUESTÃO CONTROVERTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – MÉRITO – APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A legislação processual não veda o desapensamento dos autos de embargos à execução dos autos principais, cabendo ao embargante o ônus de transladar os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do parágrafo único do artigo 736 do CPC. No caso, não constam no bojo da apelação os documentos essenciais para a verificação da alegada nulidade da citação ficta, o que enseja o não conhecimento do recurso.
A prerrogativa de impugnação por negativa geral pela Defensoria Pública, especialmente quando atua em curadoria especial, prevista no art. 341, parágrafo único do CPC, não abrange os embargos à execução
. Para que seja infirmada a presunção de certeza e liquidez do crédito regularmente constituído,
há necessidade de prova inequívoca, ou pelo menos que sejam apontadas as questões de direito que devam ser analisadas
. Não se presta a negativa geral à espécie, sem qualquer indicação de defeito no título executivo, ou nulidade na tramitação da execução.” (TJ-MT 00019804420158110108 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021). (destaquei)

A jurisprudência tem se consolidado nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. OPOSIÇÃO POR "NEGATIVA GERAL". INADMISSIBILIDADE. Conquanto o artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, disponha que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao Curador Especial, inadmissível a oposição de embargos sob o argumento de "negativa geral".
Embargos não se confundem com a contestação, pois possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, incidental ao processo de execução. Diante da sua natureza jurídica, não admitem propositura por "negativa geral", de modo que sua petição inicial deve conter alguma das alegações elencadas no artigo 917, do Código de Processo Civil
. Regra legal descumprida pelo Curador Especial. Oferecimento de defesa genérica que não traz qualquer elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a execução. Rejeição liminar bem aplicada. Sentença mantida. Apelação não provida.(TJ-SP - AC: 10208403320188260309 SP 1020840-33.2018.8.26.0309, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019). (grifei)

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme os precedentes anexados aos autos. Além disso, no caso em análise, a apresentação de embargos à execução por negativa geral pode, inclusive, acarretar prejuízo ao curatelado especial, na medida em que eventuais matérias analisadas nessa fase processual não poderão ser posteriormente alegadas pelo próprio executado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025